Tribunal: CARF
Processo: 11080.737621/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.737621/2018-53
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3302-011.644 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Embargante
CONSELHEIRO GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Interessado
HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO
Existindo erro na escrita da decisão, os embargos devem ser recebidos como
inominados para correção, mediante a prolação de um nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Trata-se de Embargos inominados opostos em face da resolução no 3302-001.592,
que sobrestou o julgamento até a decisão definitiva do processo no 10880.921075/2017-78.
O Embargante alega que houve um equívoco na indicação do número do processo
prejudicial, facilmente identificável pelo relatório e voto condutor. O processo correto, que
prejudica o resultado deste é o de no 10880.921076/2017-12 e não o de no 10880.921075/2017-
78, como consta na ata e no resultado da resolução.
Os embargos foram admitidos nos termos do despacho de admissibilidade de e-fl.
68.
É o breve relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737621/2018-53
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737621/2018-53

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Conheço dos embargos inominados em virtude de restar evidente o lapso
manifesto.
Conforme noticiado anteriormente, os embargos inominados foram admitidos
para corrigir um erro na escrita da resolução no 3302-001.592, pois foi consignado que este
processo deveria aguardar o desfecho do processo no 10880.921075/2017-78, quando na verdade
o processo que prejudica a análise deste, por conter a declaração de compensação, é o de no
10880.921076/2017-12, conforme se pode deduzir pela simples leitura da Notificação de
Lançamento no NLMIC – 6908/2018, e-fls. 02/03:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DESCRIÇÃO
DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo, houve
não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
00000000123295439
TIPO DE CRÉDITO
Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO
10880.921076/2017-12
DETENTOR DO CRÉDITO
52.655.925/0001-74 - HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
Diante do evidente erro na menção do número do processo que prejudicou a
análise de mérito deste processo, acolho os embargos inominados para que sejam alterados no
relatório, no voto e no resultado da resolução no 3302-001.592, de 23 de fevereiro de 2021, o
número do processo prejudicial, passando de 10880.921075/2017-78 para 10880.921076/2017-
12.
Sendo assim, o resultado final da resolução no 3302-001.592, de 23 de fevereiro
de 2021 passará ser:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o processo no
CARF até a decisão final do processo no 10880.921075/2017-78, nos termos do voto do
redator designado. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Jorge
Lima Abud e José Renato Pereira de Deus que negavam provimento ao recurso, e o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves que não conhecia do recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinicius Guimarães.”
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737621/2018-53

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital